Tribunal: TJES
Processo: 5011830-06.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011830-06.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMACIA PRECO BAIXO GUANDU LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5011830-06.2024.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FARMACIA PRECO BAIXO GUANDU LTDA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA PÚBLICA. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS FINANCEIROS E DANOS À FACHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DA PROVA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. TRANSTORNOS INERENTES À EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA NÃO ATINGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FARMACIA PRECO BAIXO GUANDU LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora pleiteava indenização por danos materiais (conserto de placa e lucros cessantes) e morais, alegando que obras de drenagem realizadas pelo Município extrapolaram o prazo razoável e inviabilizaram o acesso ao estabelecimento.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de prova testemunhal e que o julgamento antecipado a impediu de demonstrar a extensão dos danos. No mérito, reforça a tese de responsabilidade objetiva do Ente Municipal pelos prejuízos suportados.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa e anulação da sentença
, haja vista que a parte autora foi devidamente intimada (ID 16663911 e ID 16663904) para que indicasse, no prazo legal, as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, no entanto, limitou-se a tecer considerações sobre outros elementos da lide, deixando de especificar de forma clara e tempestiva o rol de testemunhas ou a pertinência da prova oral para o deslinde do feito naquele momento processual oportuno (ID 1666912).

4.

O silêncio ou a manifestação genérica da parte, quando instada a especificar provas sob cominação de perda da faculdade processual, acarreta a preclusão temporal do direito à produção probatória. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte deu causa à não realização da prova por sua inércia.

MÉRITO.

5.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município pelos danos alegados em decorrência de obra pública. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adotou a Teoria do Risco Administrativo como fundamento para a responsabilidade civil do Estado. Segundo essa teoria, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

6.

A responsabilidade objetiva dispensa a vítima da prova de culpa ou dolo da Administração (
lato sensu
), bastando a demonstração de três pressupostos: (i) a conduta estatal (comissiva ou omissiva específica); (ii) o dano efetivo; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano suportado. Todavia, impende destacar que a adoção da teoria objetiva não significa que o Estado é um segurador universal. Não se trata de responsabilidade integral. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível que a parte autora comprove o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

No caso em tela, embora a realização da obra seja fato incontroverso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o dano e o nexo causal. No que tange aos danos materiais (avaria na placa), a prova coligida aos autos é extremamente frágil. A simples fotografia da placa danificada, desacompanhada de qualquer elemento que vincule o estrago à atuação das máquinas ou agentes da prefeitura, não é apta a estabelecer o nexo etiológico necessário para a responsabilização estatal.

8.

Da mesma forma, no que concerne aos lucros cessantes, a jurisprudência é pacífica no sentido de que estes não podem ser presumidos, devem ser cabalmente comprovados. A parte autora alega queda de faturamento, mas não acosta aos autos documentos contábeis, balancetes ou declarações fiscais que permitissem uma comparação objetiva entre o faturamento anterior e o período das obras. A mera intervenção de infraestrutura urbana que visa ao bem comum, não gera, por si só, direito à indenização por lucros cessantes sem a prova robusta do prejuízo financeiro.

9.

Por fim, quanto aos danos morais, embora a Súmula 227 do STJ admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, tal configuração exige prova de ofensa à sua honra objetiva. Os transtornos causados por obras públicas, conquanto indesejáveis, configuram, via de regra, mero dissabor ou limitações administrativas suportáveis em prol da coletividade, não havendo nos autos prova de que a imagem da empresa tenha sido maculada perante a sociedade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA ALAGADA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Lucros Cessantes ajuizada por PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. A autora alegou que o caminhão do réu, ao passar em alta velocidade por área alagada, causou fortes ondas que resultaram em prejuízos materiais e a impossibilitaram de exercer sua atividade comercial por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos danos materiais e lucros cessantes alegados pela autora; (ii) determinar se os danos morais são devidos diante dos fatos narrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado.
4.
O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes. Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.04.2022. (Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001876-04.2022.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).
[grifei]

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)